Tribunal: TJDFT
Processo: 0754353-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGEM ELETRÔNICA WHATSAPP. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 6o da Lei n. 11.419/2006, que regula a informatização dos atos judiciais, previu que as citações poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando. Todavia, tal dispositivo legal ainda pende de complementação regulamentar pelo Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 246 do CPC, que assim estabelece: “A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça”.

2. O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 455, de 27/04/2022, instituindo o Portal de Serviços do Poder Judiciário, para, entre outros fins, permitir a citação eletrônica. Porém, o diploma regulamentar ainda não estabeleceu as regras específicas para a citação por meio eletrônico.

3. A ausência de regulamentação específica e operacional pelo CNJ dos dispositivos legais acerca da citação por meio eletrônico impossibilita que esta ocorra por aplicativos de mensagens. É que a citação, por ser ato formal, reclama estrita observância ao conteúdo normativo pertinente e deve ser feita em conformidade com os meios de citação dispostos no art. 246, § 1o- A, do CPC, pois já se encontram regulados por normas próprias.

4. A Portaria TJDFT GC n. 34, de 02/03/2021, que com o objetivo de preservar a continuidade dos serviços judiciais, estabeleceu as regras para a citação por meio do WhatsApp, com mecanismos para assegurar a adequação do ato citatório, bem como a autenticação da identidade do usuário. Todavia, essa autorização foi em caráter excepcional e temporário, enquanto vigorassem as restrições estabelecidas no Decreto Distrital n. 41.849, de 27 de fevereiro de 2021, que já foram revogadas pelo Decreto Distrital n. 41.913, de 19 de março de 2021, e suas alterações posteriores.

5. A Portaria TJDFT GC n. 34, de 02/03/2021 perdeu a sua vigência. Portanto, não há mais suporte jurídico e de fato para considerar a Portaria GC 34/2021 como aplicável ao caso concreto e, por conseguinte, não mais subsiste a autorização regulamentar para citação por meio do aplicativo WhatsApp.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.